Tribunal: STF
Processo: Rcl 88579
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.694/AP e ADI Nº 7.063/RJ. CUSTAS PROCESSUAIS. PREPARO. NATUREZA JURÍDICA. TAXA JUDICIÁRIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE “NONAGESIMAL”. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. PREJUDICADO O PEDIDO DE LIMINAR.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Santos Brasil Participações S.A. contra decisão proferida pela Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC), no Processo nº 5000291-15.2019.8.24.0030, pela qual teria violado o que decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.694/AP e nº 7.063/RJ.

2. A reclamante narra que, nos autos de ação judicial, ao exercer o juízo de admissibilidade de recurso especial interposto, a autoridade reclamada teria, equivocadamente, inadmitido o recurso sob o fundamento de que não fora atendido adequadamente a determinação de complementação do preparo, “por força da Resolução STJ/GP nº 7/2025, que majorou o valor das taxas judiciárias recursais”.
3. Afirma que “a Resolução STJ/GP nº 7/2025 foi publicada em 28.1.2025 com a previsão de entrar em vigor em 3.2.2025 -- isto é, alguns dias depois das custas já terem sido recolhidas”.

4. Sustenta que, consoante os paradigmas apontados, esta Suprema Corte firmou entendimento de que “as custas judiciais possuem natureza tributária de taxa e, portanto, devem observar os princípios da legalidade, da anterioridade anual, da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária, bem como estão sujeitas às regras de lançamento, constituição e extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 144 do Código Tributário Nacional (“CTN”)”. Cita precedente (Rcl nº 55.994/RJ).

5. Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado assim como qualquer desdobramento desse, “afastando-se a deserção indevidamente aplicada pela Corte local, de modo que seja proferido juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto pela SANTOS BRASIL, ou, pelo menos, sejam suspensos os autos originários até o julgamento colegiado desta Reclamação”. 

6. No mérito, busca a procedência do pedido, para que a decisão reclamada seja cassada, na qual, “com fulcro em resolução publicada dias depois do recolhimento das taxas recursais, determinou-se a complementação das custas e posteriormente se julgou deserto o Recurso Especial da SANTOS BRASIL, violando os princípios da irretroatividade tributária e da anterioridade nonagesimal, em contrariedade às decisões firmadas por esse E. STF nas ADIs nº 3.694/AP e 7.063/RJ”. 

É o relatório.

Decido.

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9. O ato reclamado, consoante o relatado, consubstancia-se na seguinte decisão (e-doc. 13, p. 3; grifos nossos):

“Em conformidade com o art. 1.007,caput, do Código de Processo Civil, "no ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção". 
Conforme esclarecido no site deste Tribunal de Justiça, na seção dedicada ao preparo das custas devidas pela interposição do recurso especial, é necessário efetuar dois recolhimentos: 1) o recolhimento referente às custas judiciais destinadas ao Tribunal Superior (STJ), que pode ser realizado por GRU (Guia de Recolhimento da União) ou PagTesouro; e 2) o recolhimento das custas de admissibilidade (instrução e despacho) devidas em favor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, realizado por meio de GRJ (Guia de Recolhimento Judicial). 
No presente caso, o valor recolhido a título de preparo é insuficiente, uma vez que houve o recolhimento parcial das custas judiciais devidas ao Superior Tribunal de Justiça (evento 88, CUSTAS2 e evento 88, CUSTAS3), que devem ser recolhidas de acordo com a Resolução Normativa STJ/GP n. 7 de 28 de janeiro de 2025, em vigor desde o dia 3-2-2025, no valor de R$ 259,08, na medida em que o recurso em epígrafe foi interposto em 11-2-2025 (evento 88, RECESPEC1). 
Diante do exposto, INTIME-SE a parte recorrente, com fundamento no art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil, para, em 5 (cinco) dias, efetuar a complementação das custas judiciais, comprovando-a devidamente nos autos dentro do referido prazo, sob pena de deserção.”

10. No caso em tela, alega-se a contrariedade da decisão reclamada às decisões proferidas nas ADIs nº 3.694/AP e nº 7.063/RJ, as quais foram assim ementadas, respectivamente:

“EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2006": procedência, em parte, para dar interpretação conforme à Constituição ao dispositivos questionado e declarar que, apesar de estar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006, a eficácia dessa norma, em relação aos dispositivos que aumentam ou instituem novas custas e emolumentos, se iniciará somente após 90 dias da sua publicação. 
II. Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa. 
III. Lei tributária: prazo nonagesimal. Uma vez que o caso trata de taxas, devem observar-se as limitações constitucionais ao poder de tributar, dentre essas, a prevista no art. 150, III, c, com a redação dada pela EC 42/03 - prazo nonagesimal para que a lei tributária se torne eficaz.”
(ADI nº 3.694/AP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 20/09/2006, p. 06/11/2006).

"Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO DO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS. TAXA JUDICIÁRIA. LEI 9.507/2021 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI ESTADUAL 3.350/1999 E DECRETO LEI 05/1975. SANÇÃO PROCESSUAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. CORRELAÇÃO ENTRE O VALOR DA TAXA E O CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO. LITIGÂNCIA ABUSIVA E CONTUMAZ. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DO NÃO CONFISCO E DA RESERVA LEGAL TRIBUTÁRIA. ACESSO À JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
1. As custas processuais constituem receita tributária da espécie taxa e por esta razão seus valores devem manter relação com os custos dos serviços judiciais prestados. 
2. Os arts. 15-A e 15-B, caput, constituem invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito processual (Art. 22, I, CF),
3. Não incorre em inconstitucionalidade a legislação estadual que acresce a alíquota máxima das custas judiciais às causas de maior vulto econômico e provavelmente grande complexidade técnica. 
4. Os Arts. 15-F, 15-G, 15-H e 15-I, da Lei 3.350/1999; e 135-D, 135-E, 135-F, 135-G e 135-H, do Decreto Lei 05/1975, ferem a constituição, pois o critério adotado para contagem em dobro não é o serviço prestado, e sim a qualidade do usuário do serviço, havendo violação ao art. 145, II, da CRFB. 
5. O Art. 33-A da Lei 3.350/99 respeita o parâmetro jurisprudencial ao fixar multa de 100% para litigantes que deixarem de pagar as custas processuais, não violando o princípio do não confisco. 
6. Não foi delegada ao TJRJ a função de estabelecer o valor das custas e das taxas judiciárias, apenas lhe foi atribuída a tarefa de fixar critérios para a classificação das causas de grande vulto econômico e alta complexidade, o que permitirá aos litigantes e advogados saberem quando serão devidas custas em dobro, não havendo violação à legalidade tributária.
7. O reajuste das custas e taxas realizado pela Lei 9.507/21 foi necessário e proporcional para corrigir o descompasso entre os valores cobrados pelo TJRJ e os gastos com os serviços prestados, e entre os valores cobrados por ele e os demais tribunais de justiça do país. 
8. Não é necessário que a inconformidade existente entre o Art. 113, parágrafo único, “g”, do Decreto Lei 05/1975, e o Art. 54 da Lei Federal 9.099/1995, seja sanada por meio da declaração de inconstitucionalidade da norma estadual, aplicando-se o princípio da especialidade. Não há qualquer referência a Lei dos Juizados Especiais.  
9. Pedido julgado parcialmente procedente, a fim de declarar a inconstitucionalidade dos Arts. 15-A; 15-B, caput; 15-F a 15-I, da Lei 3.350/99 e 135-D a 135-H, do Decreto Lei 05/75, do Estado do Rio de Janeiro, acrescidos respectivamente pelos Arts. 1º e 2º, da Lei 9.507/2021, do Estado do Rio de Janeiro.”
(ADI nº 7.063/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 06/06/2022, p. 22/06/2022).

11. Assim, constato o descumprimento ao que decidido por esta Corte nos mencionados paradigmas, produzidos no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, dos quais se extrai como razão de decidir a natureza tributária das custas processuais - no caso, o preparo recursal -, e as consequências que decorrem desse reconhecimento, inclusive, a anterioridade nonagesimal aqui discutida.

12.  Com efeito, as custas judiciais têm natureza de tributo, mais precisamente de taxa de serviço, nos termos do art. 145, inc. II, da Constituição da República de 1988, conforme orientação jurisprudencial consolidada (ADI nº 3.694/AP; ADI nº 2.653/MT; STJ, REsp 1.893.966/SP). Por isso, à luz do princípio da legalidade (CRFB, art. 150, inc. I, c/c CTN, art. 97), a instituição da exigência de custas judiciais depende de previsão em lei a ser editada pelo ente federado tributante (com competência tributária: poder de instituir/criar tributo). Assim sendo, a exação também deve obedecer o princípio da anterioridade “nonagesimal”.

13. A corroborar o entendimento, destaco trecho da citada decisão, do Relator o e. Ministro Dias Toffoli: 

“(...) Com efeito, a Lei nº 9.507/2021 do Estado do Rio de Janeiro foi analisada na ADI nº 7.063/RJ, ocasião em que o Plenário da Corte reiterou o entendimento da natureza tributária (espécie taxa) das custas judiciais devidas em razão da prestação de serviço público divisível relativo à Administração Judiciária. Por sua vez, no julgamento da ADI nº 3694/AP, o Plenário da Corte deu interpretação conforme à lei do Estado de Amapá, de modo que o dispositivo lá questionado somente teria eficácia, “em relação aos dispositivos que aumentam ou instituem novas custas e emolumentos”, após 90 dias da sua publicação. (...)
(...)
Transportando a orientação firmada nas referidas ações diretas para o caso dos autos, observo que a Lei Estadual nº 9.507, foi publicada em 09 de dezembro de 2021, dispondo sobre os valores majorados das custas judiciais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, sendo certo que os seus efeitos somente se perfectibilizaram a partir de 09 de março de 2022, em observância ao princípio da anterioridade (geral e nonagesimal). A referida lei foi regulamentada pela Portaria CGJ nº 226, de 07 de março de 2022, que aprovou as Tabelas Judiciais, também com efeitos a partir de 09 de março de 2022.
Dessa forma, no período compreendido entre a data da publicação da Lei Estadual nº 9.507/2021 e a data inicial dos efeitos da lei e da Portaria nº 226/2022, estava em vigor os valores das custas judiciais previstos na Portaria CGI nº 1.872, de 27 de dezembro de 2021, sendo de rigor a sua observância, por força do princípio da irretroatividade tributária. Isso porque, ocorrida a situação prevista em lei como necessária ao nascimento da obrigação tributária e devidamente recolhido o tributo (custas judiciais), de acordo com os valores previstos na Portaria CGI nº 1.872/2021 (doc. 4), considera, ipso facto, extinto o crédito tributário, por conta do disposto no art. 156, I, do Código Tributário Nacional.
Não há que se falar em regularização de preparo, uma vez que de preparo irregular não se trata.  A necessidade de comprovação do preparo na data da interposição do recurso, não se confunde com o aspecto temporal da hipótese de incidência tributária.
O princípio da anterioridade (geral e nonagesimal) relaciona-se indissociavelmente com o princípio da irretroatividade da lei em matéria tributária, como decorrência lógica do princípio da segurança jurídica, o que impede a retroação dos efeitos da Portaria nº 226/2022, para atingir situações consolidadas na vigência da Portaria revogada. 
Diante do exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o regular processamento do recurso especial  interposto no Processo nº 0184909-48.2018.8.19.0001.”
(Rcl nº 55.994/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02/05/2023, p. 03/05/2023).

14. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observada a não exigência da complementação do preparo recursal, nos termos dos paradigmas apontados como violados. Prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator